Tribunal: TJES
Processo: 5003021-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003021-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARA COUTINHO GUIMARAES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IARA COUTINHO GUIMARAES em face da sentença de ID 1958857 que julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando o reembolso do valor pago pela passagem aérea cancelada e rejeitando o dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a procedência total dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas nos IDS 1958872 e 1958875.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A sentença de ID n°
1958857 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In

casu
, resta comprovado que a consumidora adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Vitória (BR) – Boston (USA), contudo, o voo de volta foi cancelado em razão da pandemia da COVID-19, sendo obrigada adquirir nova passagem aérea.

Em que pese o descontentamento da consumidora, o trecho de ida foi devidamente utilizado, de modo que acertadamente a sentença determinou o reembolso apenas do valor referente ao voo de volta, pois, do contrário seria concordar com o enriquecimento ilícito.

Em relação ao valor da nova passagem adquirida, as Recorridas não possuíam
obrigatoriedade de fornecer reacomodação, pois, a Resolução nº 400/2016 da ANAC foi flexibilizada pela Resolução 556/2020 da ANAC, suspendendo temporariamente essa obrigatoriedade
.

Senão, vejamos:

“
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução nº 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução nº 400, de 2016),
ficam suspensas as obrigações de oferecer
: (...) II -
reacomodação
em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução nº 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; (...)”. (Grifei).

Assim sendo, as Recorridas agiram em conformidade com a legislação vigente no período, não havendo que se falar em responsabilidade das Recorridas pelas novas passagens aéreas adquiridas, sendo esse ônus da consumidora.

Quanto ao dano moral, este somente se justifica em situações como as narradas quando há grave dano causado, sendo uma situação anormal e gravíssima para justificar a indenização, não o mero cancelamento de voo durante uma pandemia mundial.

Destaca-se que
o cancelamento do voo contratado se deu durante uma pandemia mundial (COVID-19), situação em que cancelamentos, alterações e atrasos de voos devem ser relativizados.

Assim sendo, entendo que a sentença apreciou corretamente os pedidos formulados na inicial, devendo ser mantida inalterada.

Sob essa motivação, nego provimento ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A sentença de ID n°
1958857 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In

casu
, resta comprovado que a consumidora adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho Vitória (BR) – Boston (USA), contudo, o voo de volta foi cancelado em razão da pandemia da COVID-19, sendo obrigada adquirir nova passagem aérea.

Em que pese o descontentamento da consumidora, o trecho de ida foi devidamente utilizado, de modo que acertadamente a sentença determinou o reembolso apenas do valor referente ao voo de volta, pois, do contrário seria concordar com o enriquecimento ilícito.

Em relação ao valor da nova passagem adquirida, as Recorridas não possuíam
obrigatoriedade de fornecer reacomodação, pois, a Resolução nº 400/2016 da ANAC foi flexibilizada pela Resolução 556/2020 da ANAC, suspendendo temporariamente essa obrigatoriedade
.

Senão, vejamos:

“
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução nº 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução nº 400, de 2016),
ficam suspensas as obrigações de oferecer
: (...) II -
reacomodação
em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução nº 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; (...)”. (Grifei).

Assim sendo, as Recorridas agiram em conformidade com a legislação vigente no período, não havendo que se falar em responsabilidade das Recorridas pelas novas passagens aéreas adquiridas, sendo esse ônus da consumidora.

Quanto ao dano moral, este somente se justifica em situações como as narradas quando há grave dano causado, sendo uma situação anormal e gravíssima para justificar a indenização, não o mero cancelamento de voo durante uma pandemia mundial.

Destaca-se que
o cancelamento do voo contratado se deu durante uma pandemia mundial (COVID-19), situação em que cancelamentos, alterações e atrasos de voos devem ser relativizados.

Assim sendo, entendo que a sentença apreciou corretamente os pedidos formulados na inicial, devendo ser mantida inalterada.

Sob essa motivação, nego provimento ao Recurso Inominado interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.